Tribunal: STF
Processo: ARE 1526509
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Reajuste automático de remuneração vinculado ao salário mínimo. Servidores públicos estaduais. Regime jurídico único. Inaplicabilidade. Vedação constitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, no qual servidores públicos estatutários estaduais pleiteiam o reajuste automático de suas remunerações, com base no aumento do salário mínimo, em virtude de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial firmada pela Justiça do Trabalho mantém a eficácia para sustentar reajustes automáticos de remuneração com base no salário mínimo no regime estatutário; e (ii) verificar a compatibilidade da pretensão de reajuste automático conforme o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A vinculação automática de remuneração ao salário mínimo ofende o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, que veda tal prática, mesmo para empregados públicos.



    4. A decisão judicial invocada pelos agravantes produziu efeitos apenas enquanto os servidores estavam submetidos ao regime celetista, não sendo aplicável após a transição ao regime jurídico único, que estipula vencimentos segundo normas estatutárias, afastando qualquer efeito de coisa julgada para o período posterior à transição.



    5. A irredutibilidade de vencimentos deve ser analisada apenas no momento da transição ao regime estatutário, não podendo ser invocada para pleitear reajustes automáticos com base em aumentos do salário mínimo ocorridos posteriormente.



    6. A jurisprudência consolidada do STF enfatiza que decisões transitadas em julgado, envolvendo relações jurídicas de trato sucessivo, não impedem a adaptação a modificações supervenientes no estado de fato ou de direito (CPC, art. 505).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. A vinculação automática de remuneração ao salário mínimo viola o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, aplicável tanto a empregados públicos quanto a servidores estatutários. 2. A coisa julgada formada sob regime celetista não gera efeitos sobre a remuneração de servidores públicos submetidos ao regime jurídico único, cujos vencimentos são estipulados por normas estatutárias. 3. A irredutibilidade de vencimentos, no momento de transição para o regime estatutário, não confere direito a reajustes automáticos baseados em aumentos do salário mínimo.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 7º, inc. IV; art. 22, inc. I; art. 37, inc. X; CPC, art. 505; enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 53-ED/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno (2022); STF, ARE nº 1.352.848-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma (2022); STF, RE nº 1.493.363-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma (2024).